Tribunal: TJSP
Processo: 2038711-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória – Determinação do Juízo para que a ré apresente os documentos comprovatórios da validade dos contratos, indicando a entidade credenciada que emitiu a "autenticação" destes - Insurgência contra essa decisão e da dispensabilidade da caução – Quanto à caução, a questão foi apreciada em decisão anterior, já alcançada pela preclusão – Recurso não conhecido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Declaratória – Determinação do Juízo para que a ré apresente os documentos comprovatórios da validade dos contratos, indicando a entidade credenciada que emitiu a "autenticação" destes - Insurgência contra essa decisão e da dispensabilidade da caução – Quanto à caução, a questão foi apreciada em decisão anterior, já alcançada pela preclusão – Recurso não conhecido neste capítulo. – Quanto à apresentação dos documentos, aplicável a regra do art. 429, II do CPC que imputa à parte que produziu o documento o ônus da sua autenticidade - Decisão Mantida – Recurso NÃO CONHECIDO em parte e DESPROVIDO na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2038711-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado CONSTHRUIR ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte do recurso e
negaram provimento na parte conhecida, v. u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 20800
Agravo de Instrumento no: 2038711-45.2020.8.26.0000
Agravante: Telefonica Brasil S/A - Vivo
Agravada: Consthruir Engenharia Ltda
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do F. R. Santo Amaro)
Juiz: Antonio Carlos Santoro Filho
Processo de 1o Grau: 1064792-76.2019.8.26.0002
Agravo de Instrumento Ação Declaratória Determinação do
Juízo para que a ré apresente os documentos comprovatórios da
validade dos contratos, indicando a entidade credenciada que
emitiu a "autenticação" destes - Insurgência contra essa decisão
e da dispensabilidade da caução Quanto à caução, a questão
foi apreciada em decisão anterior, já alcançada pela preclusão
Recurso não conhecido neste capítulo. Quanto à apresentação
dos documentos, aplicável a regra do art. 429, II do CPC que
imputa à parte que produziu o documento o ônus da sua
autenticidade
-
Decisão
Mantida

Recurso
NÃO
CONHECIDO em parte e DESPROVIDO na parte conhecida.
Visto.
Insurge-se a agravante contra a decisão do Juízo de
primeiro grau (fls. 95/98 e 102 deste recurso) que determinou à apresentação pela
agravante dos documentos comprovatórios da validade dos contratos assinados
digitalmente pela agravada. Insurge-se também contra a dispensa pelo Juízo da
necessidade de prestação de caução em dinheiro pela última.
Discorre para tanto, que a empresa agravada jamais
negou possuir certificado digital e tampouco há negativa expressa de que não assinou o
documento e que há imenso e incontestável risco da Agravante jamais receber tais
valores ao final da demanda caso não haja a prestação de caução. Pede a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão e consequente provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 105), com
manifestação da agravante se opondo ao julgamento virtual (fls. 109).
Intimada, apresentou a agravada sua contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 111/121), rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
No tocante ao pedido de caução formulado pela
agravante (fls. 115/117 - protocolado em 09/01/2020 dos autos principais) a questão foi apreciada
e indeferida pelo Juízo de primeiro grau pela r. decisão de fls. 118 dos autos principais
que assim decidiu:
Quanto ao pedido de exigência de caução, por ora fica
indeferido, pois não se vislumbra risco de prejuízo à ré, mesmo porque, se
acolhida a sua tese, a tutela de urgência será revogada.
Aludida decisão foi disponibilizada no DJE de
22/01/2020 (fls. 122 dos autos principais), da qual o ilustre patrono da parte agravante foi
devidamente intimado, inexistindo notícia de interposição de qualquer recurso.
Assim, os embargos de declaração ofertados à fls.
140 (autos principais) aludem à suposta omissão da decisão de fls. 134/137 (autos principais)
quanto ao pedido de caução, omissão essa inexistente, pois devidamente apreciado no
momento oportuno pelo Juízo.
Deste modo os embargos ofertados nada mais são do
que uma manobra criada pela agravante para por meio transverso tentar a revogação de
uma questão apreciada pelo Juízo em data anterior (09/01/20 fls. 118 dos autos principais),
disponibilizada em 22/01/20 (fls. 122 - dos autos principais), já alcançada pela preclusão.
Assim, não conheço desta parte do recurso, mesmo porque à exigência de caução é mera
faculdade do juiz, que tem sede em seu juízo discricionário, não sendo requisito
essencial para se deferir a medida postulada pela agravada, notadamente pelo fato de
negar veementemente a contratação (vide contraminuta fls. 116 item 15 deste instrumento).
Quanto ao segundo ponto da insurgência recursal,
qual seja, “os documentos comprovatórios da validade dos contratos, indicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entidade credenciada que emitiu a "autenticação" destes, conforme prevê o art. 10,
§1°, da MP 2.200-2, que instituiu a InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil”, assevera a agravante que a questão demanda realização de quebra de sigilo
de dados do certificado e que não possui qualquer condição de produzir a prova,
postulando a respectiva reforma do decisum, para que a Agravada perpetre a informação
da unidade certificadora à qual está vinculado o certificado digital que possui e que
traga o histórico de assinaturas requeridos à mesma.
Nesse ponto também não prospera o recurso da
agravante, pois além de ser uma das maiores empresas de telecomunicações atuantes no
Brasil, ao disponibilizar que seus contratos sejam assinados digitalmente é porque
detém todo o suporte para comprovar a legalidade da contratação, não tendo que se falar
em quebra de sigilo de algo que disponibilizou para contratação, ainda mais porque a
regra aplicável à espécie é a inserta no inciso II do artigo 429, do CPC:
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
...
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.
Cingindo-se a controvérsia sobre a legalidade da
contratação e, por consequência da possibilidade de exigência da cobrança da multa
fixada no contrato impugnado pela agravada, compete à parte agravante o ônus de
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da agravada (art.
373, II do CPC), tal como deliberado pelo Juízo.
Em complemento ao citado dispositivo de lei (art.
429, II do CPC), elucidativa a lição de Moacyr Amaral Santos quando aduz que "contestada
a assinatura do documento, para que sua fé se restabeleça, cumpre àquele que dele quiser valer-se
como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios ordinários de prova, especialmente por perícia.
O ônus da prova recai sobre o impugnado (art. 389, II do CPC/73 art. 429, II do NCPC)."
(Comentários ao CPC, V. IV, p. 233) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por essas razões, não conheço de parte do agravo e,
da parte conhecida, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida
é medida que se impõe, por seus próprios e bem delineados fundamentos.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual
acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026,
§2o do Novo Código de Processo Civil.
Dessa forma, NÃO SE CONHECE de parte do
recurso e, da parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO. É como voto.
Ramon Mateo Junior
Relator